Tribunal: TJPA
Processo: 0001029-29.2007.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001029-29.2007.8.14.0017

APELANTE: OSORIO MARIN

APELADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001029-29.2007.8.14.0017

APELANTE:

OSÓRIO MARIN
Advogado: HELMER SILVA RODRIGUES - OAB/PA nº 25.607

APELADO:

ITAU UNIBANCO S/A

Advogado: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB SP257220

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto em ação de cobrança ajuizada contra instituição financeira, visando à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento, pela parte autora, de determinação judicial para juntada de extratos bancários essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito diante da inércia da parte autora em cumprir ordem judicial de emenda da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada dos extratos bancários constitui prova mínima indispensável à análise do direito alegado em ação de cobrança relativa a expurgos inflacionários.

O descumprimento da determinação de emenda da inicial no prazo assinalado autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, com a consequente extinção do feito, conforme art. 485, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova não se presta a suprir a inércia da parte autora nem a impor à parte ré o dever de produzir prova contra si mesma.

A inércia prolongada da parte autora revela ausência de interesse processual e afronta aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O não cumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, relativa à juntada de documento essencial, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

A inversão do ônus da prova não pode ser utilizada para suprir a inércia da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 321, 330, IV, 373, I, 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0000742-63.1987.8.19.0038, Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso, j. 06.08.2013.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OSÓRIO MARIN
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo apelante em face de
ITAU UNIBANCO S/A
que, com base no art. art. 485, inc. I c/c art. 321, § único c/c 330, inc. IV do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da inércia da parte autora em cumprir com a determinação judicial para juntada de documento essencial ao deslinde da demanda.

Em suas razões recursais (id. 31226979) o autor/apelante defende, em síntese, a violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, o excesso de formalismo, a impossibilidade material de cumprimento da ordem, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo.

Assim, requer o provimento do recurso para o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão ao Id n° 31226981.

Nesta instância revisora, após redistribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em atenção à justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a aferir se foi legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, diante do não cumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para emenda da inicial, consistente na juntada de extratos bancários indispensáveis à propositura da ação.

Adianto que não assiste razão à parte apelante.

Consoante se extrai dos autos, em 10/01/2016, foi proferido despacho judicial determinando que a parte autora juntasse aos autos cópias dos extratos das contas bancárias, no prazo de 15 (quinze) dias, com a finalidade específica de verificar se, ao tempo da implementação dos Planos Econômicos, havia saldo nas contas capaz de sofrer a incidência das normas cuja recomposição se pretende, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito (Id 31226972 – fl. 134).

Referida determinação não se revestiu de qualquer ilegalidade ou excesso, tratando-se, ao revés, de providência absolutamente necessária ao regular desenvolvimento do processo, uma vez que a apresentação dos extratos bancários constitui prova mínima e essencial em ações de cobrança relativas a expurgos inflacionários, sem a qual sequer é possível aferir a existência do direito material alegado.

Ocorre que a parte autora não atendeu à ordem judicial no prazo assinalado.

Apenas em 09/09/2016, ou seja,
quase oito meses após a determinação
, veio aos autos requerer que fosse determinado ao réu a apresentação dos extratos bancários (Id 31226972 – fl. 135), em manifesta inobservância ao comando judicial anteriormente exarado.

Tal conduta não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

O art. 321 do CPC é claro ao dispor que, não cumprida a determinação de emenda da inicial no prazo assinado, deverá o magistrado indeferi-la, o que, por sua vez, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal, todos expressamente invocados na sentença recorrida.

Cumpre ressaltar que a juntada dos extratos bancários não constitui prova complexa, excepcional ou de difícil obtenção, mas sim documento ordinário, inerente à própria relação jurídica mantida entre o correntista e a instituição financeira. Trata-se, portanto, de ônus processual mínimo do autor, indispensável à formação válida da relação processual, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Não prospera, ademais, a alegação de que caberia ao réu a produção da referida prova. O ordenamento jurídico brasileiro não admite a inversão automática do ônus probatório para suprir a inércia da parte autora, tampouco impõe à parte demandada o dever de produzir prova contra si mesma, em afronta ao princípio segundo o qual ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova em prejuízo próprio.

Ainda mais grave é o fato de que a presente ação tramita desde o ano de 2007,
sendo absolutamente injustificável que, após aproximadamente 18 (dezoito) anos de curso processual, a parte autora não tenha logrado êxito em juntar aos autos os extratos bancários indispensáveis à análise do pedido inicial
.

O Poder Judiciário não pode e nem deve atuar como tutor permanente das partes, substituindo-se à sua responsabilidade processual. O processo civil contemporâneo é regido pelos princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da lealdade processual, os quais impõem às partes o dever de cumprir as determinações judiciais nos prazos fixados, e não quando lhes for conveniente.

Como bem assinalado pela sentença, o descumprimento da ordem judicial de emenda da inicial, no prazo concedido, autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito, providência que, no caso concreto, mostrou-se adequada, proporcional e estritamente legal.

A jurisprudência tem reconhecido que, mesmo nos casos em que não se trata tecnicamente de abandono de causa, a inércia prolongada da parte autora configura ausência de interesse processual e justifica a extinção do feito, como bem pontuado no seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Ausência do interesse de agir. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Manutenção.
A nova ordem processual decorrente da aplicação prática da norma inserida no inciso LXXVIII, no rol de direitos fundamentais, razoável duração do processo, não mais admite que os processos fiquem paralisados por inércia das partes, mormente, da parte autora que, em tese, é a maior interessada na prestação da tutela jurisdicional.
Nessa linha de raciocínio, caracteriza ausência de interesse processual a inércia do autor em cumprir determinação judicial por vários anos. Para extinção do processo por ausência superveniente do interesse processual não é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do feito. Recurso a que se nega seguimento. (TJ-RJ - APL: 00007426319878190038 RJ 0000742-63.1987.8 .19.0038, Relator.: DES. JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 06/08/2013, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 11/09/2013 15:43)

Portanto, em respeito à ordem constitucional e aos princípios que regem o processo civil contemporâneo, mostra-se escorreita a sentença atacada, devendo ser mantida em sua integralidade.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026